Tribunal: TCU
Processo: 009.189/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial decorrente da conversão de processo de representação, que tem como objeto irregularidades na aplicação dos recursos do Fundeb repassados ao Município de São João Batista/MA nos exercícios de 2007 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, decorrente da conversão de processo de representação, cujo objeto é a apuração de irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb no âmbito do Município de São João Batista/MA, exercícios 2007 e 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do município de São João Batista/MA (CNPJ 35.101.369/0001-75) condenando-o ao pagamento das quantias abaixo identificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento à conta específica do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) do Município de São João Batista/MA, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 2.000,00 13.2.2007 3.000,00 15.2.2007 400,00 10.3.2007 2.685,00 21.8.2007 23.580,00 24.10.2007 37.575,00 24.10.2007 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.3. corrigir, com fundamento na Súmula TCU 145, em razão de erro material, o item 9.7 do Acórdão 4972/2017-TCU-Primeira Câmara , para que: Onde se lê: "9.7. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno do Tribunal), sem prejuízo das demais medidas legais previstas; e" Leia-se: "9.7 autorizar, se requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito , na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;" 9.4. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao município de São João Batista/MA.